Tribunal: TCU
Processo: 043.365/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3577/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.365/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Luciano dos Santos (XXX.699.368-XX); Andreia Versiani Gomes Fonseca (XXX.523.906-XX); Edilene Meire Goncalves Martins (XXX.577.016-XX); Eduardo Leone Rozzo (XXX.254.357-XX); Ezita Regina Souza Rego Gmach (XXX.030.825-XX); Fabio Luis Vasques Silva (XXX.549.897-XX); Marcia Hall Lopez (XXX.351.527-XX); Roberta Beck Ramos (XXX.248.028-XX); Tainara Unterberg Carvalho (XXX.096.750-XX); Wilson de Oliveira Filho (XXX.529.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.